Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-05.2019.8.11.0102
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000441-05.2019.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MONICA MORAES NUNES - CPF: 042.020.501-26 (EMBARGANTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), JOILSON FERNANDO TURATTO - CPF: 050.763.751-82 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (EMBARGADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), JOILSON FERNANDO TURATTO - CPF: 050.763.751-82 (APELADO), MONICA MORAES NUNES - CPF: 042.020.501-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA CORPORIS DO VALOR ARBITRADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material em decisões judiciais (art. 1.022, CPC).

2. A decisão embargada apresentou contradição ao não especificar claramente se o valor de R$ 120.000,00 fixado a título de indenização por danos morais deveria ser atribuído a cada autor individualmente ou dividido entre ambos.

3. Corrige-se o erro material para estabelecer que o valor de R$ 120.000,00 deve ser dividido igualmente entre os autores.

4. Majoram-se os honorários advocatícios em favor dos advogados dos embargantes em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÔNICA MORAES NUNES e JOILSON FERNANDO TURATTO
contra o Acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto e deu provimento parcial ao recurso interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VERA
, apenas quanto ao fator de atualização monetária e juros de mora.

Afirma que o acórdão está contraditório quanto ao valor da condenação do Município de Vera ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) não sendo para cada autor, mas sim, o valor total para ambas as partes.

Argumenta que ocorreu uma contradição interna
corporis
entre a fundamentação e o dispositivo do voto que entendeu que o valor indenizatório fixado pelo magistrado de primeiro grau seria de R$ 120.00,00 (cento e vinte mil) para cada parte, o que dobraria o valor condenatório, e, ao final, negou provimento ao recurso dos apelantes/embargantes para majoração do valor indenizatório.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição apontada, e, ainda, que seja majorado o valor da indenização a título de danos morais, em valor não inferior a 100 salários mínimos para cada autor.

Foi certificado que decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado (Id. 225900151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONICA MORAES NUNES e JOILSON FERNANDO TURATTO
contra o Acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto e deu provimento parcial ao recurso interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VERA
, apenas quanto ao fator de atualização monetária e juros de mora, mantendo nos demais termos a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, nos seguintes termos (Id. 215004231):

“[...]
II. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais às autoras, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) pelos índices do IPCA-E e juros de mora, a partir da data do evento danoso, 20/01/2019, a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Consequentemente, extingo o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais ao patrono da demandante, no importe de 10% do valor da condenação/proveito econômico (art. 85, § 2º e § 3º, do CPC).

Sentença publicada e registrada digitalmente.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar pontos obscuros ou contraditórios. Não possuem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, são admissíveis apenas quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC) ou para corrigir erro manifesto.

No caso em questão, os embargantes pretendem que seja sanada a contradição quanto ao valor da indenização por danos morais, esclarecendo se o montante de R$ 120.000,00 seria dividido entre os autores ou atribuído a cada um individualmente e, em consequência disso, requer a reforma do acórdão quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, para que sejam majorados, para garantir uma compensação justa pela morte de sua filha em
valor não inferior a 100 salários mínimos para cada embargante.

Pois bem. No dispositivo final da sentença indica que o Município de Vera foi condenado
“ao pagamento de uma indenização por danos morais às autoras, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).”
No entanto, o texto não especifica se este valor é total (dividido de forma proporcional entre os autores) ou se cada autor receberá R$ 120.000,00 individualmente, resultando em um total de R$ 240.000,00 para ambas as partes.

Dada à redação atual, é mais provável que o valor de R$ 120.000,00 seja o
total a ser dividido entre as autoras
, pois não há menção específica de que o valor é individual para cada uma.

Diante disso, retifico o dispositivo final do
decisum
, para sanar a contradição apontada, ficando a redação da seguinte forma.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
MONICA MORAIS NUNES e JOILSON FERNANDO TURATTO, para arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser dividido igualmente entre cada parte autora.
Este valor deverá

ser corrigido monetariamente com observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplicando-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vera-MT.

Em razão do provimento parcial do recurso de apelação interposto por Monica Moraes Nunes e Joilson Fernando Turatto, determino a majoração dos honorários advocatícios em favor dos seus advogados, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se os honorários já fixados e aplicando-se um acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024